Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718013-81.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0718013-81.2021.8.07.0007 APELANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS APELADO: BINIE DORNELAS DOS REIS DESPACHO Dê-se vista à parte apelada, conforme determinado no despacho ID 54790835. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora